Tribunal: TJDFT
Processo: 0714710-89.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. REDE PÚBLICA DE SAÚDE. LAUDO PERICIAL. TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO. ERRO MÉDICO NÃO EVIDENCIADO. DEVER DE INDENIZAR. INEXISTÊNCIA.
1. O artigo 37, § 6o, da CF/88, consagra a teoria do risco administrativo. Nos casos de omissão genérica, não obstante as divergências doutrinárias e jurisprudenciais, prevalece o entendimento de que a responsabilidade civil do Estado é subjetiva, pelo que se exige a demonstração da existência de dolo ou culpa. Diferentemente da culpa do direito civil, que fica circunscrita aos casos de negligência, imprudência e imperícia, a culpa no direito administrativo tem como fundamento o que se convencionou chamar de “culpa anônima”, “culpa do serviço” ou “falta do serviço”, ou seja, quando o Estado deveria agir e não agiu, agiu mal ou agiu de forma deficiente, de modo que a sua inércia/demora acarreta prejuízo ao administrado, dando lugar à reparação dos prejuízos sofridos.
2. “A responsabilidade do Estado por erro médico é, em regra, subjetiva, sendo indispensável a prova de que, por inobservância do dever de cuidado objetivo, os profissionais de saúde do Poder Público deixaram de adotar as técnicas adequadas para o melhor tratamento da saúde aos pacientes”. (Acórdão 1151524, 00235279620168070018, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/2/2019, publicado no DJE: 21/2/2019.)
3. No caso, a perícia judicial com esteio nos prontuários médicos e exames acostados aos autos, afastou a ocorrência de erro médico. De igual forma, consoante processo já transitado em julgado, não restou reconhecida a omissão do Estado no atendimento do autor, de modo que a demora na realização da cirurgia não pode ser caracterizada como ato ilícito, em razão do dever de observância à lista de regulação.
4. Assim, tratando-se de erro médico imputado ao Estado e ausente demonstração da falha no atendimento prestado, mormente da ocorrência de negligência, imprudência ou imperícia do agente público, inexiste o dever de indenizar, devendo ser mantida a sentença, em sua integralidade.
5. Recurso conhecido e não provido.